Tribunal: TCU
Processo: 008.628/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em face de decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria em virtude da incorporação da parcela de "opção".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Marcos Tadeu de Oliveira contra o Acórdão 14020/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria em seu nome. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente.